Tribunal: TJDFT
Processo: 0751065-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751065-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: ISRAEL RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701209-98.2022.8.07.0008 ajuizado pelo agravante em desfavor de ISRAEL RAMOS DA SILVA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e ERIDF. O preparo foi recolhido (ID 66787014) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora